Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-06.2021.8.11.0078
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002226-06.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE JACQUES BOTTAN - CPF: 384.765.761-53 (APELANTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE CONSUMO – RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR PELA CONCESSIONÁRIA AO CONSUMIDOR – REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS ADVINDOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA ELÉTRICA PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO EXTRAJUDICIAL – CONTRATAÇÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR, ANTES DE ACIONAR A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E QUESTIONAR A IRREGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Decorrendo da vontade do consumidor a contratação de empresa especializada em perícia elétrica para elaboração de laudo técnico extrajudicial, a fim de apurar eventual irregularidade em medidor de consumo de energia elétrica, sem antes acionar e/ou questionar tal débito junto à concessionária, este assume a responsabilidade pela satisfação dos honorários respectivos, não havendo que se falar em ressarcimento pela via da indenização por dano material.

Considerando que a empresa de energia ao ser acionada, prontamente, reconheceu a falha na cobrança e procedeu com a devolução de valores pagos a maior ao consumidor, afastado está o dever de indenizar.

São requisitos para o dever de reparar: a configuração de um ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado. Ausente um dos requisitos, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão reparatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ALEXANDRE JACQUES BOTTAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 1002226-06.2021.8.11.0078, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
, julgou improcedente o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. (Id. 203127991).

Em suas razões de Id. 203127993, o recorrente menciona que recebeu a fatura referente a abril/2021 com o valor exorbitante de R$181.088,82 (cento e oitenta e um mil, oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e, por ser um período de baixo consumo, resolveu investigar as razões da cobrança de tão elevado valor, por meio da empresa PACTO CONSULTORIA E GESTÃO DE ENERGIA LTDA– ME, que realizou uma análise das faturas de energia elétrica e do aparelho de medidor de energia.

Salienta que, após a vistoria, foi verificado que o medidor de energia estava danificado e foi cobrado valores da fatura com base na média de consumo anterior.

Menciona que, após a constatação, ingressou com a Reclamação Administrativa no 411087, protocolo no 19010196, na qual foi determinada a correção da fatura e declarado indevido o valor de R$172.977,47 (cento e setenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), a ser reembolsado ao apelante, sem que fosse observada a devolução dos honorários do engenheiro que realizou a vistoria e avaliação da situação, razão pela qual teve de arcar com as despesas/honorários no importe de 30% sobre o valor declarado indevido.

Alude, diante da negativa de pagamento, que intentou com a vertente ação indenizatória para ser ressarcido da quantia de R$51.893,24 (cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), pois só teve tal prejuízo por conta do erro de leitura procedido pela concessionária apelada.

Discorre, ainda, sobre a relação de consumo existente entre as partes e o dever da empresa de energia de indenizar os prejuízos suportados pelo pagamento dos honorários periciais, os quais foram necessários para comprovação da falha na prestação de serviço que ocasionou a cobrança indevida.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante assevera, em síntese, que a sentença deve ser reformada no que tange à condenação da concessionária apelada ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da contratação de empresa especializada (PACTO CONSULTORIA E GESTÃO DE ENERGIA LTDA– ME), que realizou uma análise das faturas de energia elétrica e do aparelho de medidor de energia e apurou irregularidades, cujo valor totaliza R$51.893,24 (cinquenta e um mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), do qual pretende ser indenizada, acrescido dos respectivos consectários legais.

Na inicial, menciona que recebeu a fatura referente a abril/2021 com o valor exorbitante de R$181.088,82 (cento e oitenta e um mil e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e, por ser um período de baixo consumo, resolveu investigar as razões da cobrança de tão elevado valor, por meio da empresa PACTO CONSULTORIA E GESTÃO DE ENERGIA LTDA– ME, que realizou uma análise das faturas de energia elétrica e do aparelho de medidor de energia.

Salienta que, após a vistoria, foi verificado que o medidor de energia estava danificado e que houve cobrança de valores com base na média de consumo anterior, razão pela qual ingressou com a Reclamação Administrativa no 411087, protocolo no 19010196, na qual foi determinada a correção da fatura e declarado indevido o valor de R$172.977,47 (cento e setenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), a ser reembolsado ao apelante, sem que fosse observada a devolução dos honorários do engenheiro que realizou a vistoria e avaliação da situação, razão pela qual teve de arcar com as despesas/honorários no importe de 30% sobre o valor declarado indevido.

Alude que, diante da negativa de pagamento, intentou com a vertente ação indenizatória para ser ressarcido da quantia de R$51.893,24 (cinquenta e um mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), pois só teve tal prejuízo por conta do erro de leitura procedido pela concessionária apelada.

Pois bem.

Da percuciente análise dos autos, resta incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as recorridas fornecem produtos e serviços ao mercado (artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor) e porquanto a recorrente foi exposta à prática comercial das rés.

Nesse contexto, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

“
Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Sendo assim, para que o dever de indenizar seja afastado, torna-se necessária a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

No ponto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão do Magistrado de origem que julgou improcedente o pedido exordial de condenação da ré à restituição do montante desembolsado com a contratação de empresa especializada para inspecionar as apontadas irregularidades contratuais, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:

"O pedido na inicial é improcedente.

Saliento que é incontroverso o erro na cobrança da mensalidade de energia elétrica referente ao mês de maio de 2021, pois admitido pela Requerida, tanto é que os documentos colacionados indicam que houve devolução dos valores cobrados a maior. Dessa forma, como não se discute diretamente o serviço prestado pela Requerida (fornecimento de energia), mas sim devolução de valores devido à contratação de empresa especializada em perícia elétrica; não vislumbro hipótese de incidência das normas consumeristas.

Desta feita, resta apenas a controvérsia sobre a responsabilidade da Requerida em restituir os valores gastos com a contratação da empresa.

Todavia, não verifico presente a responsabilidade, pois a aquisição dos serviços da empresa para a elaboração da perícia decorreu de ato unilateral de vontade do autor, antes mesmo de qualquer reclamação junto à Requerida.

Ressalto que consta da inicial a assertiva de que o Autor pagou os valores, com medo de corte de energia. Posteriormente, contratou a empresa PACTO CONSULTORIA E GESTÃO DE ENERGIA LTDA – ME para apurar a conduta da Ré, sendo constatado defeito no medidor. Apenas depois de todo esse trâmite a Requerida obteve ciência de que havia um erro, prontamente assumido, restituindo os valores cobrados a maior.

Friso, portanto, que não houve recusa na devolução seguida da contratação para apuração. Assim, a conduta não pode ser imputável à empresa Ré, já que não deu causa direta à contratação, uma vez que a perícia foi avençada antes de qualquer recusa na devolução dos valores.

É certo que o fato subsidiou o pedido de restituição do montante. Porém, não foi oportunizada ao polo passivo a possibilidade de apurar internamente o ocorrido e resolver a situação.

Tampouco importa para o deslinde do feito o percentual avençado como pagamento para a perícia e a falta de conhecimento do tamanho do erro na cobrança. Isso porque as partes são maiores e capazes, firmando contrato em pé de igualdade e regido pela autonomia privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. Por isso, seu arrependimento posterior não pode ser transferido para terceiros que não participaram da negociação.

Pelos fundamentos apresentados, não está configurada a causalidade adequada, teoria amplamente adotada pela doutrina, que prevê a responsabilização daquele que causou o dano direto e imediato. Isso porque a contratação decorreu de ato de vontade unilateral do Requerente, sem existir recusa prévia na devolução por parte da Ré.”

Com efeito, decorrendo da vontade do consumidor a contratação de empresa especializada em perícia elétrica para elaboração de laudo técnico extrajudicial, a fim de apurar eventual irregularidade em medidor de consumo de energia elétrica, sem antes acionar e/ou questionar tal débito junto à concessionária, este assume a responsabilidade pela satisfação dos honorários respectivos, não havendo que se falar em ressarcimento pela via da indenização por dano material.

Aliado a isso, há de ser considerando que a empresa de energia, ao ser acionada, prontamente reconheceu a falha na cobrança e procedeu com a devolução de valores pagos a maior ao consumidor.

Logo, não restou comprovado nos autos o necessário liame entre a conduta e o dano (nexo causal), elemento imprescindível para que se possa imputar ao autor da conduta o dever de indenizar os danos sofridos pela vítima e, não havendo qualquer prova que aponta à conclusão diversa da adotada pelo magistrado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de nexo causal.

Neste sentido é a jurisprudência:

“Ressarcimento de despesas com gastos para elaboração de laudo de engenharia e para contratação de advogado para atuação extrajudicial. Improcedência. Inadmissibilidade de atribuição da responsabilidade pelo custo para quem não contratou. Sentença mantida. Apelo improvido.”
(TJ-SP - AC: 10336769220198260506 SP 1033676-92.2019.8.26.0506, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento: 31/07/2020, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024